Tribunal: TJDFT
Processo: 0714594-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. ALUGUÉIS ATRASADOS E MULTA CONTRATUAL. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DE ELEIÇÃO. FORUM NON CONVENIANS NÃO CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O juiz dos Juizados pode declinar de ofício de sua competência quando ficar evidenciada a escolha aleatória e injustificada de forum non conveniens, que se caracteriza pela inexistência de conexão com a territorialidade do juízo, em violação ao princípio do juiz natural e aos critérios que regem a Lei 9.099/95, cuja essência é a busca por processos mais céleres, mais eficazes e processualmente mais econômicos. Esse entendimento é endossado pelo Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, segundo o qual “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de Juizados Especiais Cíveis”.
2. A despeito disso, havendo cláusula contratual válida que estabelece foro de eleição coincidente com o domicílio do autor e com o local do cumprimento da obrigação, mostra-se impróprio o reconhecimento da incompetência de ofício exercido pelo juiz, uma vez que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação, conforme art. 63 do CPC.
3. Se na hipótese o contrato de locação elege o foro de Sobradinho para dirimir as controvérsias decorrentes das obrigações ali estabelecidas, que é o local de domicílio do autor e onde a obrigação deve ser satisfeita, essa opção não pode ser deslegitimada pelo reconhecimento da incompetência pelo juízo fundado no domicílio do réu, que não se mostra como critério único a orientar a Lei 9.099/95.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
5. Sem custas ou honorários.